Tribunal: TJSP
Processo: 2262041-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tutela de urgência. Prazo para cumprimento da ordem de abstenção de reprodução/imitação da marca das agravantes – sessenta dias – que não se mostra excessivo, considerando-se todos os atos que as agravadas deverão praticar (alteração de fachada, site, material publicitário etc).

Astreintes. Faculdade do Juiz, calcada no poder geral de cautela do Magistrado. Ausência de indício de

Ementa:
Tutela de urgência. Prazo para cumprimento da ordem de abstenção de reprodução/imitação da marca das agravantes – sessenta dias – que não se mostra excessivo, considerando-se todos os atos que as agravadas deverão praticar (alteração de fachada, site, material publicitário etc).

Astreintes. Faculdade do Juiz, calcada no poder geral de cautela do Magistrado. Ausência de indício de recalcitrância no cumprimento da ordem determinada em tutela de urgência. Desnecessidade, por ora, de fixação de multa diária.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262041-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes P2G
S NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME e TANTRA
RESTAURANTE LTDA, são agravados MATIZ PRODUTORA DE FESTAS E
EVENTOS LTDA. e EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262041-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43.543
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262041-24.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
AGRAVANTES: P2GS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA. E OUTRA
AGRAVADAS: EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA. E
OUTRA
VOTO N.o 43.543
Tutela de urgência. Prazo para cumprimento da ordem de
abstenção
de
reprodução/imitação
da
marca
das
agravantes sessenta dias que não se mostra excessivo,
considerando-se todos os atos que as agravadas deverão
praticar (alteração de fachada, site, material publicitário
etc).
Astreintes. Faculdade do Juiz, calcada no poder geral de
cautela
do
Magistrado.
Ausência
de
indício
de
recalcitrância no cumprimento da ordem determinada em
tutela de urgência. Desnecessidade, por ora, de fixação de
multa diária.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 127/129 da origem, integrada pela de fls. 137, que, em
ação cominatória com pedido cumulado de indenização, deferiu a tutela
de urgência para determinar que as agravadas se abstenham de
reproduzir ou imitar a marca TANTRA EVENTOS das autoras, em
sessenta dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262041-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43.543
3
Sustenta-se,
em
suma,
que
o
prazo
para
cumprimento da ordem é muito extenso, pleiteando seja reduzido para
cinco dias, uma vez que as agravadas continuam a usurpar de seu direito
marcário, o que só vem aumentando seus prejuízos, além de ser
necessária a fixação de multa.
Processado
sem
efeito
suspensivo,
não
foi
apresentada contrariedade e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
Diante do julgamento do Agravo de Instrumento n.
2249567-21.2019.8.26.0000,
este
Relator,
acompanhado
por
unanimidade, entendeu por manter a decisão de primeiro grau que
concedeu a tutela de urgência para determinar que as agravadas se
abstenham de imitar a marca das autoras.
As recorrentes pretendem, então, seja o prazo de
cumprimento da ordem sessenta dias reduzido para apenas cinco.
Sem razão, no entanto, uma vez que não se mostra
demasiado, considerando todos os atos que as recorridas deverão
praticar para realizar a obrigação (alteração da fachada, site, material
publicitário etc).
Por outro lado, a multa, como bem lembrado na
decisão recorrida, conforme se extrai do artigo 536, § 1o, do Código de
Processo Civil é faculdade do Juiz, estando calcada no poder geral de
cautela do Magistrado.
Se, por ora, não se vislumbra qualquer intento de
descumprimento da obrigação de fazer antecipada, também não se
enxerga necessidade de fixação de multa, providência, todavia, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262041-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43.543
4
poderá ser adotada acaso demonstrada recalcitrância para atendimento
da ordem.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
salvo oposição expressa, eventuais declaratórios serão julgados em
sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR